Tribunal: TJSP
Processo: 2246147-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente agravado – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de indícios de autoria – Superveniência de decisão deferindo a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere e expedição de alvará de soltura clausulado -

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente agravado – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de indícios de autoria – Superveniência de decisão deferindo a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere e expedição de alvará de soltura clausulado - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.